Tribunal: TJSP
Processo: 1047384-96.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A CARACTERIZAR DANO MORAL DE NATUREZA INDENIZÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE.

RECURSO DA RÉ PROVIDO
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO